Tribunal: TJES
Processo: 0017152-39.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017152-39.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: PADARIA E COFEITARIA TOME LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL INDIRETA NÃO PRODUZIDA – PROVA INVIABILIZADA PELA PRÓPRIA PARTE – IMPRESTABILIDADE DECORRENTE DO DESCARTE DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA OMISSÃO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE CADA UM DOS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) A produção de prova pericial foi deferida durante audiência e, instada a informar se permanecia o interesse na produção de “prova pericial indireta”, respondeu positivamente a EDP que, todavia, obstou a sua realização ao impugnar, em duas oportunidades, os honorários do perito, não obstante ter sido noticiado pelo juiz que “o pagamento dos honorários periciais ocorrerá ao final da demanda”, do que se seguiu o julgamento antecipado da lide.

2)
O alegado cerceamento de defesa por não ter sido produzida prova pericial indireta vem sendo reiteradamente invocado pela EDP e este egrégio Tribunal, invariavelmente, vem rechaçando essa tese sob o fundamento de ser imprestável a perícia técnica, por ter sido descartado o medidor que seria periciado (v.g.: TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008376-50. 2017.8.08.0011, relª. Desª. Janete Vargas Simões, julgado 06/02/2024; e Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 20/10/2013).

3)
Apesar do rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

4)

O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) O reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 5060525) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito com pedido de antecipação de tutela e reparação dos danos morais
” ajuizada por
Padaria e Confeitaria Tome Ltda.,
julgou procedente os pedidos formulados a fim de
(i)
declarar inexistente o débito relativo ao TOI nº 3339763, no importe de R$ 29.297,21 (vinte e nove mil e duzentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), referente ao consumo no período de 19/01/2018 a 19/10/2019; e
(ii)
julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais (Id 5961964), sustenta a embargante que o acórdão padece de omissão a ser sanada, quanto aos seguintes pontos:
(i)
não apreciou os relevantes argumentos de cerceamento de defesa e a necessidade de realização de prova pericial, mesmo que de forma indireta, mas manteve a sentença pois a EDP não teria observado o contraditório na apuração do TOI;
(ii)
ao ser rejeitada a produção de prova pericial, foram violados os arts. 10 e 369 do CPC/2015;
(iii)
o acórdão deixou de fazer menção expressa à disposição inserta no art. 7º do CDC, ao estabelecer que os direitos previstos naquele diploma legal não excluem outros decorrentes de tratados, convenções internacionais, leis e/ou atos normativos de nosso ordenamento;
(iv)
o procedimento defendido nos autos decorre de ato normativo que nasce da lei de criação da ANEEL, Lei nº 9.427/96, que incumbe à autarquia a missão de regrar o setor elétrico;
(v)
uma vez materializada a prova da irregularidade com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, conforme art. 129 da Resolução 414/2010, a cobrança da recuperação do consumo não faturado constitui medida legítima, independentemente da comprovação da autoria do fato, nos moldes do art. 130 da Res. 414/2010. Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 2º da Lei nº 9.427/96 e art. 884, 886 e 994 do Código Civil, art. 7º do CDC e arts. 10 e 355, I e 369 do CPC/2015.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A começar pelo alegado
cerceamento de defesa
, por não ter sido realizada “prova pericial indireta” conforme pleiteado no Juízo de 1º grau, não identifico vício a ser sanado. Explico.

A uma, por considerar que a própria concessionária de serviço público deu causa à não realização da prova.

Afinal, a produção de prova pericial foi deferida durante audiência (fl. 133) e, instada a informar se permanecia o interesse na produção de “prova pericial indireta” conforme postulado (fl. 141), respondeu positivamente a EDP (fl. 144) que, todavia, obstou a sua realização ao impugnar, em duas oportunidades, os honorários do perito (fls. 168/169-v e 182/183-v), não obstante ter sido noticiado pelo magistrado que “
o pagamento dos honorários periciais ocorrerá ao final da demanda
” (fl. 180-v), do que se seguiu o julgamento antecipado da lide.

A duas, porque a pretendida “prova pericial indireta” afigurar-se-ia inútil ao deslinde da controvérsia, dada a informação prestada pela própria embargante de que “
o medidor
objeto da lavratura do TOI foi descartado...
” (fl. 136).

Verifico que esse mesmo argumento (
rectius
: cerceamento de defesa por não ter sido produzida prova pericial indireta) vem sendo reiteradamente invocado pela EDP e este egrégio Tribunal de Justiça, invariavelmente, o vem rechaçando sob o fundamento de ser
imprestável
referida perícia técnica, por ter sido descartado o medidor que seria periciado (
v.g.
: TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008376-50. 2017.8.08.0011, relª. Desª. Janete Vargas Simões, julgado 06/02/2024; e Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 20/10/2013).

No mais, em que pese a alegação da embargante de que o acórdão padece de
omissão
por não havido manifestação acerca de determinados pontos, decerto o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram examinados por ocasião do julgamento, daí porque rechaço a pecha omissiva atribuída pela embargante.

Isso porque, todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, conforme se observa do Id 4888816, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor, de minha lavra.

Apesar do rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar, embora, de fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados – não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte – impeça o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

Entretanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 2º da Lei nº 9.427/96 e art. 884, 886 e 994 do Código Civil, art. 7º do CDC e arts. 10 e 355, I e 369 do CPC/2015.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

É como voto!

_____________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.